Tribunal: TJDFT
Processo: 0743629-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. VEÍCULO PRÓPRIO. ATIVIDADE EXTERNA. SERVIDOR EM EXERCÍCIO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo. Preparo regular.
3. Contrarrazões apresentadas ao Id. 48481816.
4. Requer o recorrente a reforma integral da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial. Alega que as atribuições exercidas pelo recorrente na Secretaria de Saúde lhe conferem direito a verba indenizatória, pois seu labor é exercido exclusivamente em meio externo. Aduz que é devido o pagamento de indenização pela utilização de veículo próprio na realização das funções públicas do cargo de Agente de Vigilância Ambiental.
5. Aos ocupantes dos cargos da Carreira Vigilância Ambiental é assegurado o pagamento de Indenização de Transporte pelo uso de veículo próprio para desempenho de suas funções nos termos do artigo 106 da Lei Complementar n.o 840/2011 e artigo 22 da Lei no 5.237/2013.
6. Está evidenciado na redação do artigo 8o da Lei Distrital n.o 5.237/2013 que a realização de trabalhos externos é inerente às atribuições do cargo de agente de vigilância ambiental. Portanto, é suficiente para a concessão da Indenização de Transporte o exercício do cargo cujas atribuições exigem predominantemente o deslocamento para realização de ações de campo e visitas domiciliares.
7. O servidor do SLU cedido à Secretaria de Saúde que exerce a mesma atividade do agente de vigilância ambiental com a realização de trabalhos externos faz jus à indenização de transporte. Precedentes: Acórdão 1412523, 07469836420218070016, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 11/4/2022; Acórdão 1647323, 07579377220218070016, Relator: Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, publicado no DJE: 14/12/2022.
8. Não merece acolhimento o argumento do recorrido de que não se aplica a norma destinada a categoria diversa do autor, pois aqui se trata de regra geral do regime jurídico único, que rege todos os servidores do Distrito Federal, independentemente da carreira. O recorrente reúne os requisitos do art. 106 da Lei Complementar n. 840/2011, para percepção da indenização de transporte.
9. O argumento trazido aos autos por ocasião das contrarrazões é a ausência de comprovação, por parte do demandante, da utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo.
10. A realização de trabalhos externos é inerente às atribuições do cargo, conferindo-lhe o direito ao recebimento da indenização de transporte. Desnecessária a demonstração da habilitação para dirigir, da propriedade de veículo automotor ou do efetivo uso do transporte pessoal para realização de seu trabalho para recebimento da indenização. Precedente: Acórdão 1266230, 07629121120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar o recorrido a efetuar o pagamento da indenização de transporte, no valor mensal de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), desde setembro de 2016 a agosto de 2017, ou seja, até a data de retorno ao Serviço de Limpeza Urbana – SLU. A atualização monetária se dará desde a data mensal quando deveria tal quantia ser paga, com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.
12. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme art. 85, § 8.o do CPC/2015
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.